Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011798-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: JOHANN HOMONNAI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (id. 20392480) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME DE ALCOOLEMIA DO RÉU. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NA VÍTIMA. INSUBSITÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COMPROVANDO O RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE PARA COLHER TODAS AS PROVAS E DETERMINAR QUAISQUER PERÍCIAS PARA O ESCLARECIMENTO DO FATO E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 6, III E VII, CPB. MÉRITO: DOLO EVENTUAL NÃO CONFIGURADO. PRESENTE A CULPABILIDADE ELEMENTO DO CRIME EM SEU ASPECTO ANALÍTICO. RÉU CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DE FATO CONTRÁRIO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS PREVISÍVEIS E EVITÁVEIS. AGRAVANTE DO ART. 298, I, CTB. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE SE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se Assistentes de Acusação somente requeram a juntada do exame de alcoolemia do réu nas alegações finais, não se manifestando na fase do art. 402 do CPP, bem definida a preclusão temporal pelo ilustre MM. Juiz a quo, garantindo-se o avanço progressivo da relação processual, obstando-se, assim, seu recuo para a fase anterior. 2. Ainda que se supere tal conclusão, é certo que o § 2o do art. 306 do CTB (crime de embriaguez ao volante) - norma jurídica que também se aplica aos casos de homicídio culposo e lesão corporal culposa praticados na condução de veículo automotor em que agente conduz automóvel com capacidade psicomotora alterada - possibilita a comprovação da embriaguez através de diversos meios de prova, de igual hierarquia, dentre eles, a prova testemunhal e documental, inteligência que, a contrario sensu, define a mesma possibilidade para se atestar a sua não constatação. Se prova testemunhal e documental informam a ausência de sinais de embriaguez do réu no momento do acidente, não há que se falar em nulidade se não juntado aos autos o resultado do exame de alcoolemia do acusado. 3. Não há que se falar em ilicitude do exame toxicológico da vítima requerido pela Autoridade Policial, vez que referida diligência foi determinada em observância ao que definido em lei, art. 6o, III e VII, CPP, dispositivos legais que confirmam a relativa discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório daquela autoridade para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. 4. Insubsistente o pleito da Defesa de que ausente culpabilidade de réu que causa morte de vítima em acidente de trânsito por ele provocado ao trafegar acima da velocidade da via, tendo em vista que dotado de capacidade de entendimento do caráter criminoso do fato contrário ao dever de cuidado objetivo que lhe era exigível e de suas consequências previsíveis e evitáveis, capaz também de se determinar de acordo com tal entendimento em condições de sanidade e maturidade mental. 5. No caso, extrai-se do Laudo Complementar de Exame de Local de Acidente de Trânsito no 24.456/18 que a causa determinante da colisão foi o excesso de velocidade, resultado que não ocorreria se o réu trafegasse na velocidade regulamentar, havendo tempo e espaço suficientes para reagir e evitar a colisão, previsibilidade e evitabilidade do resultado que lhe eram possíveis segundo suas condições pessoais. 6. Para a incidência da agravante do art. 298, I, CTB, não se deve levar em consideração "grande risco e grave dano potencial" para autor do fato e vítima, mas para terceiros, que de alguma maneira, participaram do evento danoso. Na espécie vertente, somente houve dano potencial para uma pessoa, a prima do réu, que com ele estava no carro no momento do acidente, presença que não é suficiente para configurar referida agravante, vez que a norma exige ao menos duas pessoas expostas a tal dano potencial. 7. "[ ] 6. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. [ ]" (TJDFT, Acórdão 1185716, 20190710021783APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: 103/111). 8. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito: a) artigo 298, inciso I, postulando a revaloração das provas, para que seja aplicada a agravante prevista no aludido dispositivo legal, uma vez que diversas pessoas ficaram expostas ao risco de dano potencial no momento da condução do veículo pelo recorrido; b) artigo 302, requerendo que a proibição para dirigir seja fixada em, no mínimo, 12 (doze) meses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 298, inciso I, e 302, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que houve dano potencial para apenas uma pessoa e de que se mostra correta e proporcional a fixação no mínimo (2 meses) da proibição do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor (id. 20392470 – págs. 42 e 43) , e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, transcorrido o prazo para impugnação, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de id. 22854263. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016